Tribunal: TJES
Processo: 5012613-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012613-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP
AGRAVADO: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE MÉDICA VETERINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3. A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
:
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar a divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012613-02.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO AOCP

em face de r. decisão (evento 19511384), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5022460-53.2022.8.08.0024, ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do instituto ora agravante, procedeu ao juízo de reconsideração e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na inicial

O juiz de primeiro grau fundamentou que conquanto “
a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) estar amparada pela Lei Complementar Estadual no 667/2012 que alterou os artigos 9º e 10 da Lei no 3.196/1978, entendo que não tal limitação não se revela razoável
”.

Salientou que “
o cargo almejado pela impetrante não reclama o desempenho primordial de atividades militares típicas. Além disso, o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico, o limite etária de 35 (trinta e cinco anos).
”.

Por isso, determinou que “
a impetrante reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada.
”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/16 do evento 3950758, em síntese, o instituto agravante alega que:
(I)
“
os itens do edital, no que se refere à idade para ingresso na corporação está em
consonância com a legislação, tendo em vista o que determina a Lei Estadual nº 3.196/1978
” (fl. 03);
(II)
“
é evidente que a decisão agravada que reconheceu o direito da autora de participar das fases subsequentes do Concurso, fere o princípio da Separação dos Poderes (art.2º,CF), da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como o princípio da Isonomia (art.5º,caput, CF)
” (fl. 04);
(III)
“
a referida decisão pode ocasionar multiplic
id
ade de demandas, visto a quantidade de candidatos que foram elimi
n
ados na fase de aferição de idade, que poderão pleitar seguir no certame.”
(fl. 06); e que
(IV)
“
a jurisprudência está pacificada no sentido de que é possível exigir-se limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no Edital do concurso público, consoante inteligência da Súmula 683 do STF
”. (fl. 11).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo a prevalecer o v. acórdão do agravo de instrumento de nº 5006551-43.2022.8.08.0000.

No evento 3953105, a eminente Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, determinou a redistribuição deste recurso a minha relatoria, em razão da prevenção operada pelo julgamento do agravo de instrumento de nº 5006551-43.2022.8.08.0000.

No evento 3980556, deferi o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Anna Cláudia Mombrini Silva Barbosa interpôs agravo interno às fls. 01/43 do evento 4026811, em síntese, afirma que:
(a)
“
o restabelecimento dos efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência não causaria nenhum prejuízo às partes do processo, tampouco aos demais participantes do certame, pois ao final, caso a ação seja julgada improcedente, a medida é plenamente reversível, bastando desclassificar a Autora.
” (fl. 07);
(b)
“
O critério etário é tão baixo que à exceção de três candidatos, incluindo a autora, que possui idade de 31 anos, ninguém conseguiu pontuar na avaliação de títulos, o que é ruim para a Administração Pública, que deixa de selecionar candidatos mais qualificados.
” (fl. 13);
(c)
“
concordar com a limitação de idade (QOMV) de 28 anos para os demais cargos de nível superior que não seja o de médico, é apoiar o tratamento não isonômico promovido pelo legislador.
” (fl. 15);
(d)
“
o critério etário deve observar as atribuições do cargo, e, considerando que as atribuições dos cargos de Oficiais da Área da Saúde são as mesmas, inegável que o critério a ser adotado deveria homenagear o princípio da isonomia, sendo 35 anos para ambos.
” (fl. 24);
(e)
“
o entendimento deste Egrégio Tribunal tem sido no sentido de assegurar aos candidatos ao cargo de Oficial da Área da Saúde o direito de participar de todo o certame, e, em homenagem à segurança jurídica, mostra-se razoável a uniformização deste entendimento, em observância ao artigo 926 do CPC, e como forma de se evitar o tratamento não isonômico entre os candidatos em situação semelhante.
” (fl. 42).

Dessarte, requer que o recurso seja conhecido e provido para restaurar os efeitos da decisão do órgão
a quo
.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Instituto AOCP deixou transcorrer
in albis
o prazo, segundo a r. certidão do evento 5070354.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Vitória/ES, 21 de junho de 2023.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra, doutora, pelo prazo regimentar de 15 (quinze) minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ROSANA DE JESUS GUILHERME:-

Eminentes Desembargadores, Servidores e demais presentes, muito boa tarde a todos.

Já pude entregar memoriais a Vossas Excelências e também conversar um pouco sobre o assunto, de modo que tentarei ser breve.

O presente processo trata sobre o concurso para ingresso na carreira de oficial da área da saúde da Polícia Militar.

A minha cliente é médica veterinária e ela concorre ao cargo de primeiro-tenente médica veterinária. E nós conseguimos a tutela provisória em Primeira Instância.

O Estado e o Instituto AOCP agravaram e foi conferido efeito suspensivo ao recurso, contra o qual eu interpus agravo interno nessa oportunidade.

O fundamento do meu agravo é o precedente do Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral, no Tema 646, que diz que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições. E para afirmar esse precedente, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre casos com identidade fático-jurídica em relação ao presente caso.

A título de exemplo, o primeiro caso citado foi a matrícula em curso da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, cujo requisito etário era de 18 anos no mínimo e o máximo de 32 e, posteriormente, esse limite foi suprimido, esse limite máximo foi suprimido.

O Supremo Tribunal Federal concordou com essa supressão e asseverou que o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo.

E, mais especificamente, sobre o cargo de tenente da Polícia Militar, disse que as atribuições a serem desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar.

Cuida-se de vaga relacionada à área da saúde (nesse caso aqui o cargo de médico e diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho, pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária de 28 anos. Mas não apenas para oficial médico.

O Supremo Tribunal Federal também suprimiu esse requisito etário inclusive para soldados, principalmente porque esses candidatos realizam testes de aptidão física e exames médicos que podem aferir a sua capacidade e a sua aptidão para exercer o cargo. Agora, comparando aqui no nosso caso, os soldados militares são efetivamente aqueles que vão executar o policiamento ostensivo nas ruas. Eles necessariamente precisam ter o vigor físico.

Os oficiais da área da saúde, sejam eles veterinários, médicos, enfermeiros, dentistas, trabalham dentro dos hospitais, consultórios militares e prestam serviços que são eminentemente técnicos, intelectuais de planejamento. Tanto é assim que o item 1.7 do edital discrimina, dentro do plexo de atribuições do tenente, do oficial das Forças Armadas, uma série de alíneas dentre as quais apenas uma delas diz respeito à profissão específica do oficial.

A primeira vai falar sobre planejamento, coordenação, administração; a segunda também planejamento, coordenação, realização de análises, perícias, etc. E apenas a alínea “D” diz de um modo geral que o oficial da área médica vai realizar atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto-socorro, enfermagem, etc., de acordo com cada especialidade do oficial que vai ocupar o cargo.

Excelências, todos os oficiais da área da saúde, sejam os oficiais médicos, sejam os enfermeiros, sejam os veterinários, eles desempenham o mesmo plexo de atribuições, porque se trata de um posto militar, e não apenas da sua carreira, aquela sua carreira de formação. Então, elas são semelhantes e requerem o mesmo tratamento.

Além do mais, se nós considerarmos não apenas o que diz o precedente do Supremo, que é a natureza das atribuições, se formos considerar também o tempo de formação, o soldado é um cargo de nível médio, que o limite máximo de idade é 28 anos. E o oficial precisa de, pelo menos, mais 05 (cinco) anos, que é a graduação. E, apesar disso, ele tem o mesmo requisito etário que o soldado. Então, nós vemos, no caso, uma falta de razoabilidade na fixação desse limite etário.

Além disso, o nosso tribunal também possui decisões, inclusive, uma decisão que citei aqui do Desembargador Raphael Americano Câmara, no ano passado, para o candidato Arthur Louzada Moulin, do mesmo concurso, mantendo a tutela provisória concedida em Primeira Instância.

Temos também decisão do Desembargador Manoel Alves Rabelo, da Quarta Câmara Cível, de modo favorável (está nos memoriais que também apresentei nos autos).

O Desembargador Namyr também possui decisão favorável e a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Essas decisões representam um entendimento que já vem sendo seguido ao longo dos anos.

É isso que peço, que Vossas excelências mantenham, que a jurisprudência se mantenha uniforme, observando-se, assim, o artigo 926 do Código de Processo Civil.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutora Rosana, Vossa Excelência também está fazendo a sustentação em relação ao item 28 da pauta (Agravo de Instrumento nº 5000031-33.2023.8.08.0000)?

*

A SRA. ADVOGADA ROSANA DE JESUS GUILHERME:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Aos dois, simultaneamente?

*

A SRA. ADVOGADA ROSANA DE JESUS GUILHERME:-

Sim, os dois.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Fernando Bravin, só para que conste dos nossos registros.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Isso, Senhor Presidente, a matéria é a mesma.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO AOCP

em face de r. decisão (evento 19511384), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5022460-53.2022.8.08.0024, ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do instituto ora agravante, procedeu ao juízo de reconsideração e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na inicial

O juiz de primeiro grau fundamentou que conquanto “
a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) estar amparada pela Lei Complementar Estadual no 667/2012 que alterou os artigos 9º e 10 da Lei no 3.196/1978, entendo que não tal limitação não se revela razoável
”.

Salientou que “
o cargo almejado pela impetrante não reclama o desempenho primordial de atividades militares típicas. Além disso, o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico, o limite etária de 35 (trinta e cinco anos).
”.

Por isso, determinou que “
a impetrante reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada.
”.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa à do agravo de instrumento registrado sob o nº 5006551-43.2022.8.08.0000, que foi interposto pela impetrante/agravada e cujo mérito foi examinado no dia 28 de setembro de 2022 pela colenda Segunda Câmara Cível.

Por oportuno, transcrevo os seguintes fundamentos do meu voto de relatoria, que foi acompanhado na íntegra pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Jr.:

“[...] Na origem, a agravante ajuizou (evento 2978196) ação ordinária almejando lhe seja garantido o direito de inscrição no Concurso Público destinado à admissão ao curso de formação de oficiais médicos veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

Sustenta que foi impedida de inscrever-se por possuir a idade de 31 (trinta e um) anos, portanto, superior à máxima prevista no edital para o cargo pretendido, que é de 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10, caput, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Outrossim, quanto à pretensa aplicação do limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em um exame inicial, não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija.
2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido (TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019).

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 03/04 do evento 2978198) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Por fim, saliento que a modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital, tampouco em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da diferença de critérios para os oficiais médicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.” (evento 3974227, redação original)

Embora o citado acórdão não tenha transitado em julgado, uma vez que o mérito do agravo de instrumento de nº 5006551-43.2022.8.08.0000 restou prejudicado (evento 4209059) pela reformulação do entendimento do magistrado de primeira instância (art. 1.018, §1º, do CPC), reputo que deve ser prestigiado o entendimento deste colendo órgão colegiado e para evitar o indesejado efeito multiplicador da decisão ora impugnada.

Insta frisar, ainda, que no julgamento do agravo de instrumento 5006774-93.2022.8.08.0000, manejado pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão interlocutória que beneficiou a candidata Mayara Lima Ghisolfi no mesmo certame da ora agravada, prevaleceu o posicionamento da validade do requisito etário diferenciado somente os oficiais médicos da polícia militar, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÉDICO DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA. 1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público. 2. A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. A modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (TJES; AI 5006774-93.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/03/2023, evento 4673374).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência, conforme passo a expor.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo INSTITUTO AOCP em face de decisão que, nos autos de ação ordinária (5022460-53.2022.8.08.0024), ajuizada por ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do instituto agravante, procedeu juízo de reconsideração e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na inicial.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) não seria razoável, tendo em vista que o cargo almejado pela autora (médica veterinária) não exige desempenho de atividades militares típicas, acrescentando que o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico o limite etário de 35 (trinta e cinco anos).

Dessa forma, determinou que seja “
a impetrante reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada
.”.

Ao apreciar o recurso, o Desembargador Relator firmou entendimento no sentido de dar provimento ao recurso, para revogar a tutela provisória, sob o argumento de que “
a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Acrescentou, ainda, que “
o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 03/04 do evento 2978198) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.
”.

Pois bem. Após refletir sobre a controvérsia, tenho por bem inaugurar divergência, em homenagem ao fato de que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que assim dispõe:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos.

Ocorre que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública". 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

[...] I – A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, menciono ainda recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

[...] Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público (TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3. Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido (2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022).

[...] Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado. Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Assim, com todo respeito ao eminente relator, após muito refletir sobre o tema, entendo que a circunstância que deve nortear a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público é a natureza das atribuições do cargo, e não o tempo de estudo teoricamente necessário para a conclusão da trajetória acadêmica de cada carreira.

Portanto, ainda que o médico, ao menos tese, demore mais tempo para concluir a faculdade e eventual especialização, este fator não é suficiente para justificar a diferenciação no limite etário, notadamente quando as atribuições dos cargos (médico e médico veterinário) são similares, ou seja, não há exigência na atuação do servidor na carreira propriamente dita que justifique a referida distinção.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Culto Relator, inauguro divergência, para CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada; igualmente, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, embora já tenha lançado o voto no PJE, acompanhando o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desconsiderando, então, o voto lançado por Vossa Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Sim.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO AOCP,
em face da r. decisão (evento 19511384), que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a impetrante fosse reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada, ainda que a previsão editalícia limitasse a idade de 28 anos para a carreira militar.

O

eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
deu provimento ao agravo, ao fundamento de que
“a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”.

Considerou, portanto, valido o requisito etário previsto no edital, eis que a idade de 35 (trinta e cinco) anos é prevista apenas para os oficiais médicos da polícia militar, considerando seu necessário tempo de formação.

O eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso, ao argumento de que
“o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Sustentou que o cargo almejado de médica veterinária não exige desempenho de atividades militares típicas a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

In casu,
filio-me ao entendimento explicitado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,

uma vez que as atribuições dos cargos de médico são similares às de médico veterinário, inexistindo atuação do servidor nas ruas, ou esforço físico a justificar o limite etário de 28 (vinte e oito) anos, sendo incompatível com o princípio da razoabilidade.

Assim, peço vênia ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy, para acompanhar integralmente o voto do eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
.

É como voto.

*

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO AOCP

em face de r. decisão (evento 19511384), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5022460-53.2022.8.08.0024, ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do instituto ora agravante, procedeu ao juízo de reconsideração e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na inicial

O juiz de primeiro grau fundamentou que conquanto “
a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) estar amparada pela Lei Complementar Estadual no 667/2012 que alterou os artigos 9º e 10 da Lei no 3.196/1978, entendo que não tal limitação não se revela razoável
”.

Salientou que “
o cargo almejado pela impetrante não reclama o desempenho primordial de atividades militares típicas. Além disso, o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico, o limite etária de 35 (trinta e cinco anos).
”.

Por isso, determinou que “
a impetrante reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada.
”.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa à do agravo de instrumento registrado sob o nº 5006551-43.2022.8.08.0000, que foi interposto pela impetrante/agravada e cujo mérito foi examinado no dia 28 de setembro de 2022 pela colenda Segunda Câmara Cível.

Por oportuno, transcrevo os seguintes fundamentos do meu voto de relatoria, que foi acompanhado na íntegra pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Jr.:

“[...] Na origem, a agravante ajuizou (evento 2978196) ação ordinária almejando lhe seja garantido o direito de inscrição no Concurso Público destinado à admissão ao curso de formação de oficiais médicos veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

Sustenta que foi impedida de inscrever-se por possuir a idade de 31 (trinta e um) anos, portanto, superior à máxima prevista no edital para o cargo pretendido, que é de 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10, caput, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Outrossim, quanto à pretensa aplicação do limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em um exame inicial, não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija.
2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido. (TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 03/04 do evento 2978198) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Por fim, saliento que a modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital, tampouco em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da diferença de critérios para os oficiais médicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.” (evento 3974227, redação original)

Embora o citado acórdão não tenha transitado em julgado, uma vez que o mérito do agravo de instrumento de nº 5006551-43.2022.8.08.0000 restou prejudicado (evento 4209059) pela reformulação do entendimento do magistrado de primeira instância (art. 1.018, §1º, do CPC), reputo que deve ser prestigiado o entendimento deste colendo órgão colegiado e para evitar o indesejado efeito multiplicador da decisão ora impugnada.

Insta frisar, ainda, que no julgamento do agravo de instrumento 5006774-93.2022.8.08.0000, manejado pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão interlocutória que beneficiou a candidata Mayara Lima Ghisolfi no mesmo certame da ora agravada, prevaleceu o posicionamento da validade do requisito etário diferenciado somente os oficiais médicos da polícia militar, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÉDICO DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA. 1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público. 2. A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. A modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. (TJES; AI 5006774-93.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/03/2023, evento 4673374)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que
trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO AOCP,
em face d
a
r. decisão (evento 19511384),
que
deferiu a tutela provisória de urgência
e
determinou que a impetrante
fosse
reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada,
ainda que
a previsão editalícia limit
asse a
idade de 28 anos para a carreira militar.

O
eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravim Ruy
de
u
provimento ao agravo,
ao fundamento de que
“a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”.

Considerou, portanto,
valid
o o
requisito etário
previsto no edital,
eis que a idade de
35 (trinta e cinco) anos
é
prevista
apenas
para
os oficiais médicos da polícia militar,
considerando seu necessário tempo de formação
.

O eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

inaugurou a divergência
para negar provimento ao recurso
, ao argumento de
que
“o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Sustentou que
o cargo almejado
de
médica veterinária não exige desempenho de atividades militares típicas a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

In casu,
filio-me ao entendimento explicitado pelo
eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara,

uma vez que as atribuições dos cargos
de
médico são similares às de médico veterinário,
inexistindo a
tuação do servidor
nas ruas,
ou esforço físico
a
justifi
car o limite etário de 28 (vinte e oito) anos,
sendo incompatível com o princípio da razoabilidade.

Assim, peço vênia
ao eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy,
para acompanhar integralmente o v
oto do
eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
.

É com
o voto.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
registro divergência, conforme passo a expor
.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
INSTITUTO AOCP
em face de decisão que, nos autos de ação ordinária (5022460-53.2022.8.08.0024), ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do instituto agravante, procedeu juízo de reconsideração e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na inicial
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) não seria razoável, tendo em vista que o cargo almejado pela autora (médica veterinária) não exige desempenho de atividades militares típicas, acrescentando que o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico o limite etário de 35 (trinta e cinco anos).

Dessa forma, determinou que seja “
a impetrante reintegrada no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais médicos veterinários (QOMV) da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada
.”.

Ao apreciar o recurso, o Desembargador Relator

firmou entendimento no sentido de dar provimento ao recurso, para revogar a tutela provisória, sob o argumento de que “
a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Acrescentou, ainda, que “
o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 03/04 do evento 2978198) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.
”.

Pois bem. Após refletir sobre a controvérsia, tenho por bem inaugurar divergência, em homenagem ao fato de que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que assim dispõe:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos.

Ocorre que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido
. 6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
. 7)
O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública"
. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

[...] I –
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento
. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, menciono ainda recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público
(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022).

[...] Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Assim, com todo respeito ao eminente relator, após muito refletir sobre o tema, entendo que a circunstância que deve nortear a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público é a natureza das atribuições do cargo, e não o tempo de estudo teoricamente necessário para a conclusão da trajetória acadêmica de cada carreira.

Portanto, ainda que o médico, ao menos tese, demore mais tempo para concluir a faculdade e eventual especialização, este fator não é suficiente para justificar a diferenciação no limite etário, notadamente quando as atribuições dos cargos (médico e médico veterinário) são similares, ou seja, não há exigência na atuação do servidor na carreira propriamente dita que justifique a referida distinção.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Culto Relator, inauguro divergência, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão objurgada; igualmente, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2023 às 13:09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46866111072023
.